Tribunal: STF
Processo: HC 60420
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-02-25
Data de publicação: 1983-02-25

Ementa:
CRIMINAL. "HABEAS CORPUS".
PRISÃO PREVENTIVA. RENOVAÇÃO DE "HABEAS CORPUS".
SENDO O "HABEAS CORPUS" IMPETRADO PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
FUNDAMENTADO EM ARGUMENTO NOVO, QUAL O DE QUE NÃO DEVE A PACIENTE
SER MANTIDA PRESA, POR SER PRIMARIA E DE BONS ANTECEDENTES, HÁ DE SE
TER O JUIZ DE 1. GRAU COMO COATOR E NÃO O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO QUE SEQUER CHEGOU A MANIFESTAR-SE EM "WRIT" ANTERIOR SOB TAL
ASPECTO. ALIAS, SE O TIVESSE FEITO, ENTÃO SERIA O CASO DE RECURSO
PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E NÃO DE INTERPOSIÇÃO, PARA ELE, DE
"HABEAS CORPUS" ORIGINARIO. COMPETÊNCIA, ASSIM, DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, AO QUAL DEVE SER REMETIDO O "HABEAS CORPUS".